Tribunal: TJPA
Processo: 0802594-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802594-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO MOURA EIRELI - ME, GENISON BRUNO AMORIM DE MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/200. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO ADEQUADO À LEI Nº 14.230/2021. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM.
INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Por medida de cautela, mantém-se a decisão na parte que determinou a suspensão dos pagamentos à empresa, ora agravante, em relação a serviços ainda não prestados e, por outro lado, imperioso reconhecer que a decisão recorrida merece parcial reforma, para determinar que seja mantida a obrigação pelo pagamento dos serviços efetivamente prestados e comprovados.

2 -
O art. 16, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, com alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, prevê que o Ministério Público pode requerer, inclusive para fins de instrução de procedimento administrativo, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras em investigação de atos de Improbidade Administrativa.

3 -
Analisando detidamente os fatos e a matéria apresentada verifico que agiu com acerto o magistrado singular, considerando que, havendo indícios de prática de ato ímprobo, consistente em irregularidades na contratação pública entre o Município de Tracuateua e os agravantes, entendo que a questão em análise ostenta verossimilhança suficiente a autorizar a medida deferida, como bem decidiu o Douto Juízo
a quo
.

4 -
Quanto ao requisito do
periculum in mora
, saliento que a quebra do sigilo bancário e a apreensão de documentos e computadores, caracteriza-se como uma tutela de evidência, e não tutela de urgência. Isto se deve ao fato de que o legislador não impõe a comprovação do perigo de dano para o deferimento da medida, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

5 -

O entendimento aplicado pelo MM. Juízo
a quo
e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa.

6 –
Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

7 –
No presente caso, o Douto Juízo fundamentou a decisão na comprovação de verossimilhança das alegações, dispensando o requisito do perigo da demora, além de não oportunizar a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando, portanto, o art. 16, §§3º e 4º, da Lei nº 8.429, razão pela qual merece ser retificado o
decisum.

8 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Expresso Moura Eireli ME, representado por seu proprietário, o senhor Genison Bruno Amorim de Moura, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0801204-28.2018.814.0009, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, os autos narram que os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa relativos a fraudes em licitação e desvio de verbas públicas relativas à prestação de serviços de transporte escolar, locação de veículos e máquinas pesadas no Município de Tracuateua.

O MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Diante do exposto:

1) Ordeno que sejam notificados os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do art. 17 § 7º, da Lei nº 8.429/72;

2) Defiro a medida cautelar de afastamento pleiteada e determino o afastamento cautelar dos requeridos Tamariz Cavalcante e Mello Filho do cargo de Prefeito do Município de Tracuateua/PA, Cilene do Socorro Andrade Lima do cargo de Secretária de Educação do Município de Tracuateua/PA, Paulo Vitor Marinho de Aguiar do cargo de Assessor do Prefeito, Benedito Harrilson da Silva Oliveira do cargo de Controle Interno, Manoel Padilha do Vale do cargo de Pregoeiro, Edgar de Oliveira Silva (Presidente da Comissão de Licitação) e Prince Allen Paixão de Sousa (Tesoureiro) enquanto durar a instrução processual, nos termos da fundamentação.

3) Decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos: 1)Tamariz Cavalcante de Mello e Filho até o limite de R$ 11.425.732,00, 2) Cilene do Socorro Andrade Lima até o limite de R$ 11.425.732,00, 3) Paulo Vitor Marinho de Aguiar até o limite de R$ 11.425.732,00, 4) Benedito Harrilson da Silva Oliveira até o limite de R$ 11.425.732,00, 5) Manoel Padilha do Vale até o limite de R$ 11.425.732,00, 6) Antônia Leidiane Melo Brito até o limite de R$3.233.604,00, 7) A. L Melo Brito Eirelli-ME até o limite de R$ 3.233.604,00; 8) Edgar de Oliveira Silva até o limite de Re$ 3.233.604,00 9) Genison Bruno Amorim de Moura até o limite de R$ 3.233.604,00, 10) Expresso Moura até o limite de R$ 3.233.604,00, 11) João Waldemar Risuenho Abdon até o limite de R$ 2.767.968,00; 12) Empresa Construtora Felipe LTDA até o limite de R$ 3.233.604,00, 13) Empresa Moraes de Lima Transportes e Serviços até o limite de R$ 2.767.968,00; 14) Ilgiomar Moraes de Lima até o limite de R$ 8.192.128,00, 15) Antônio Fábio Gomes de Oliveira até o limite de R$ 5.895.810,00, 16) Transportadora Camponesa até o limite de R$ 5.895.810,00, 17) Vanessa Aquino de Paiva até o limite de R$ 2.296.318,00, 18) Empresa de Paiva Eirelli-ME até o limite de R$ 2.296.318,00, 19) Rowilson Sidrim Pessoa até o limite de R$ 8.192.128,00, 20) Robert Douglas Sampaio Lopes até o limite de R$ 8.192.128,00, 21) Raimundo Edivaldo Ribeiro Guimarães até o limite de R$ 2.296.318,00, 22) Transportes Karlena Guimarães – R. Edivaldo Ribeiro Guimarães-ME até o limite de R$ 2.296.318,00, 23) R. Edivaldo Ribeiro Guimarães-ME até o limite de R$ 3.233.604,00, 24) C. J. DAS S. ARAÚJO-ME (LIMPEC) até o limite de 6.001.572,00, 25) Carlos José da Silva Araújo até o limite de R$ 6.001.572,00, 26) Alexandre Sarmento Costa até o limite de R$ 8.192.128,00, 27) Prince Allen Paixão de Sousa até o limite de R$ 11.425.732,00;

4) Defiro, ainda, a suspensão do pagamento dos prestadores de serviço, nos termos requeridos pelo MP, considerando a existência de fortes indícios de irregularidades nos procedimentos em que foram contratados o transporte escolar, a locação de veículos e a aquisição de máquinas pesadas no Município de Tracuateua/PA, razões pelas quais defiro o referido pedido;

5) Decreto a quebra do sigilo bancário e fiscal dos requeridos, sendo que deve ser oficiado à RECEITA FEDERAL para que remeta a este juízo, em razão desta decisão, declarações detalhadas de Imposto de Renda dos demandados dos últimos 05 (cinco) anos, bem como ao Banco Central do Brasil para que remeta a este juízo as movimentações financeiras dos requeridos dos últimos 05 (cinco) anos, incluindo dos cartões de crédito;

6) Determino que seja comunicado imediatamente e ao Vice-Prefeito do Município acerca da presente decisão, a fim de que, durante o afastamento do titular do cargo, assuma a gestão do Município de Tracuateua-Pará;”

Irresignado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão deve ser reformada em sua integralidade, tendo em vista que foi proferida sem a prévia oitiva dos réus no processo, o que violaria os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, ainda, que a decisão agravada, ao suspender os pagamentos relacionados ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar, causou-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois dispendeu altas quantias para cumprir a sua obrigação contratual – não apenas no aluguel de veículos, mas também no pagamento de funcionários e na aquisição de combustível.

Assim, a recorrente argumenta que a manutenção da decisão interlocutória agravada poderá agravar as suas dívidas - em razão da taxa de juros e da correção monetária, sujeitando-lhe ao processo de falência.

Ainda em suas razões recursais, a agravante acrescenta que a falta de pagamento constitui enriquecimento ilícito por parte da municipalidade, uma vez que o serviço, de transporte escolar, foi devidamente prestado.

Ao final da peça recursal, a sociedade empresária agravante requereu a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento do recurso em caráter definitivo, a fim de que seja revogado o capítulo, da decisão interlocutória guerreada, que suspendeu o seu pagamento relacionado ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar. Em decisão interlocutória, a indeferi a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

DA SUSPENSÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Nos casos em que se discute a regularidade de procedimento licitatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ponderado que não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ademais, ainda que existam condutas reprováveis perpetradas pelos requeridos, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito do Município.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da referida Corte:

“(...) É pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro" ( REsp 1.153.337/AC,

Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado). 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.” ( AREsp 1522047/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, recebida pelo Município a prestação de serviço pela contratada, ora agravante, não pode a Administração se locupletar indevidamente retendo os valores devidos por
serviços
já prestados, o que com figura violação ao princípio da moralidade administrativa.

De igual modo se porta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por irregularidade na contratação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados. 2. Por medida de cautela, mantém-se a decisão na parte que determinou a suspensão dos pagamentos à empresa, ora agravante, em relação a serviços ainda não prestados e, por outro norte, imperioso reconhecer que a decisão fustigada merece parcial reforma, para determinar que seja mantida a obrigação pelo pagamento dos serviços efetivamente prestados e comprovados. 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar proferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

(TJ-GO - AI: 02773377220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

Por medida de cautela, mantém-se a decisão na parte que determinou a suspensão dos pagamentos à empresa, ora agravante, em relação a serviços ainda não prestados e, por outro lado, imperioso reconhecer que a decisão recorrida merece parcial reforma, para determinar que seja mantida a obrigação pelo pagamento dos serviços efetivamente prestados e comprovados.

DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

A Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, no seu art. 1º, § 4º, estabelece que a quebra do sigilo pode ser decretada para a apuração de qualquer ilícito:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

VI - Contra a Administração Pública;

O sigilo de dados bancários e fiscais constitui uma garantia constitucional, porém este não é um direito absoluto, sendo admitida a sua limitação em casos excepcionais, atendendo-se ao interesse público.

A quebra do sigilo bancário e fiscal, quando necessária para a apuração da ocorrência de qualquer ilícito em sede de inquérito ou processo, deve ser decretada por meio de decisão judicial.

A Lei Complementar nº 105/2001, no seu art. 1º, § 4º, estabelece que a quebra do sigilo pode ser decretada para apuração de qualquer ilícito, e “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a existência de indícios de improbidade administrativa constatados pelas instâncias ordinárias torna possível a decretação da quebra de sigilo bancário.
” (AgRg no AREsp 354.881/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 823.848/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.4.2017.

A natureza administrativa do pedido de quebra do sigilo se depreende da legislação de regência: a Lei Complementar nº 105/2001, que estabelece que o "requerimento de quebra de sigilo independe da existência de processo judicial em curso" (art. 3º, § 2º) e que a medida pode ser requerida ao Poder Judiciário por "comissão de inquérito administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições" (art. 3º, § 1º).

Em sentido semelhante, o art. 16, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 prevê que o Ministério Público pode requerer, inclusive para fins de instrução de procedimento administrativo, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras, conforme se lê:

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Na mesma direção, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem natureza administrativa, de caráter pré-processual, que se destina à colheita de informações para propositura da Ação Civil Pública, conforme RE 481.955-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.5.2011.

Analisando detidamente os fatos e a matéria apresentada verifico que agiu com acerto o magistrado singular, considerando que, havendo indícios de prática de ato ímprobo, consistente em irregularidades na contratação pública entre o Município de Tracuateua e os agravantes, entendo que a questão em análise ostenta verossimilhança suficiente a autorizar a medida deferida, como bem decidiu o Douto Juízo
a quo
.

Neste aspecto, ressalto que os fundamentos da decisão guerreada não foram refutados de forma consistente pelo agravante, seja por meio de argumentos ou documentos apresentados nestes autos.

E quanto ao requisito do
periculum in mora
, saliento que a quebra do sigilo bancário e a apreensão de documentos e computadores, caracteriza-se como uma tutela de evidência, e não tutela de urgência. Isto se deve ao fato de que o legislador não impõe a comprovação do perigo de dano para o deferimento da medida.

Registro que a quebra do sigilo bancário e a análise dos documentos e computadores não possui o condão de antecipar a culpabilidade do agente público, além de ser perfeitamente reversível.

Por óbvio, a efetiva existência do ato de improbidade administrativa somente comporta análise por ocasião do julgamento do mérito da demanda, após a regular oitiva do requerido e produção das provas pertinentes, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E APREENSÃO DE DOCUMENTOS E COMPUTADORES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. A medida de quebra de sigilo bancário e apreensão de documentos deve ser deferida quando presentes indícios suficientes de responsabilidade na prática de ato de improbidade causador de dano ao erário (fumus boni iuris), dispensando-se a comprovação de urgência da medida, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal, ou seja, é presumido. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5457637-29.2020.8.09.0000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E APREENSÃO DE DOCUMENTOS E COMPUTADORES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. A medida de quebra de sigilo bancário e apreensão de documentos deve ser deferida quando presentes indícios suficientes de responsabilidade na prática de ato de improbidade causador de dano ao erário (fumus boni iuris), dispensando-se a comprovação de urgência da medida, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal, ou seja, é presumido. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5480532-81.2020.8.09.0000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021)

Verificadas tais considerações, entendo inexistir razão para afastar a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal, devendo ser mantido este ponto do
decisum
.

DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

Importante destacar, também, na linha da previsão contida na Lei de Improbidade Administrativa, que na fase processual inicial o magistrado avaliará a existência de indícios suficientes de atos de improbidade administrativa, podendo proferir decisões liminares como determinação de indisponibilidade de bens, além disso, determinará a manifestação dos demandados para posteriormente, em decisão fundamentada, receber ou não a inicial.

A indisponibilidade de bens é medida cautelar que encontra fundamento no art. 37, §4º, da Constituição Federal, e é caracterizada como medida que visa evitar que, ao final do processo, sua possível insolvência impeça o cumprimento das medidas sancionatórias de caráter pecuniário.

Ademais, a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), não revogou o art. 16, da Lei nº 8.429/1992, que prevê a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa.

A Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 16, §3º, que o “
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,

após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”.

Portanto, para a legislação atual, deve restar demonstrado o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo de forma cumulativa, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Em análise inicial, entendi que os documentos juntados pelo agravante não eram capazes de demonstrar de forma satisfativa a utilização do montante na mobilização do pessoal e maquinário, deixando de reformar a decisão recorrida com fundamento no art. 7º, da Lei de Improbidade, que dispunha:

Art. 7º - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito

No entanto, com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei de Improbidade Administrativa, o supracitado art. 7º passou a ter o seguinte teor:

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências necessárias.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

O atual texto legal modificou as medidas aplicáveis para os casos de constrição patrimonial e, apesar de as decisões serem anteriores à sua entrada em vigor, ao caso se aplica o que dispõe a norma atual.

O Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê
:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Atualmente,
para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa,

não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

No que diz respeito as hipóteses de indisponibilidade de bens, leia-se o disposto no art. 16, §3º e 4º, da Lei nº 8.429:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,
após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Especificamente acerca dos impactos da Lei nº 14.230/2021, no que tange ao
periculum in mora,
Fernando da Fonseca Gajardoni ensina que:

“
Não há mais espaço para presunção de dano ao patrimônio público a partir da existência de fortes indícios da prática de improbidade, pois que os dispositivos retro transcritos expressamente exigem “demonstração, no caso concreto, de perigo de dano”, não podendo, ainda, “a urgência ser presumida”.

Prejudicada a jurisprudência superior sobre a questão (Tema 701 STJ).

No novo regime, para obtenção da cautelar de indisponibilidade do art. 16 da LIA,
o Ministério Público precisará provar, para fins de obtenção da garantia, que o investigado ou acusado esteja a dilapidar ou intentar disposição de patrimônio, não estando o periculum in mora implícito (presumido) na própria demonstração
, em juízo sumário, de indícios fortes da prática de improbidade administrativa.
”
(Cf. Comentários à nova lei de improbidade administrativa: Lei 8.249/1992, com as alterações da Lei 14.230/2021 , 5a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 288-291)

Neste sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992, ENTÃO VIGENTE. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
REQUISITOS DO ART. 16 DA LIA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA CONCRETO.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
. RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 1. A Lei nº 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante às medidas de constrição patrimonial. Nesse contexto, apesar de a decisão agravada ter sido proferida antes do advento da citada Lei nº 14.230/2021, é possível a aplicação imediata da nova lei, pois as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência, a questão foi submetida ao contraditório (contrarrazões ao agravo de instrumento) e a norma é mais benéfica. 2. O art. 16 da LIA, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do fumus boni iuris já exigido anteriormente, deve ser comprovado o periculum in mora concreto ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no periculum in mora presumido. 3. In casu, a peça inicial e a decisão agravada apontaram apenas a existência do perigo de dano presumido, deixando de explicitar quais circunstâncias concretas poderiam caracterizá-lo. Da mesma forma, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público limitou-se a alegar a irretroatividade da lei nova, sem discorrer sobre a presença do periculum in mora. Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem. 4. Ademais, a medida de indisponibilidade recaiu sobre o patrimônio da recorrente, assim como dos demais réus, em patamar que corresponde à integralidade dos valores pagos em decorrência das contratações efetuadas mediante procedimentos de dispensa de licitação indevidos, o que está em desacordo com o art. 16, § 5º, da Lei nº 8.429/1992. 5. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - AI: 06382066020218060000 Mucambo, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Indícios da prática de ato ímprobo relacionado com a licitação na modalidade Convite nº 13/2016 para a contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos e execução de serviços de reparo e instalação no Mercado Municipal de Rio Claro, o que teria causado um dano ao erário no valor de R$ 86.436,13 – Decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos – Inadmissibilidade –
Substancial alteração do sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa operada pela Lei nº 14.230, de 25.10.2021 - Apenas a presença dos indícios da prática de improbidade não mais é suficiente para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens – Inteligência do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021 – Necessidade da demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial – Ausência da identificação do periculum in mora
– Precedente desta Corte - R. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22463604320218260000 SP 2246360-43.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 09/02/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2022)

Portanto, se verifica que o entendimento aplicado pelo MM. Juízo
a quo
estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista que além de o Douto Juízo apontar a existência de perigo de dano irreparável por presunção, não fora oportunizada a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, razão pela qual merece ser retificado o
decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/05/2024